Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-07.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CAUÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 3o, INCISOS V E VII, DA LEI No 8.009/90. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido do embargante para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família. Os apelantes sustentam que o bem foi oferecido como caução em contrato de locação comercial, o que afastaria a proteção da Lei no 8.009/90, e que a alegação de bem de família já havia sido rejeitada em ação de insolvência civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a caução prestada em contrato de locação comercial configura exceção à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90; e (ii) estabelecer se a rejeição anterior do pedido de reconhecimento do bem de família na ação de insolvência civil impede sua rediscussão nos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de contradição na conduta processual do administrador judicial não configura falta de interesse recursal, mas eventual preclusão lógica. A questão referente à configuração de bem de família do imóvel não restou cabalmente reconhecida até a prolação da sentença, de modo que não há preclusão impeditiva da interposição do recurso.
4. A fundamentação apresentada pelos apelantes é suficiente para demonstrar seu inconformismo, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A rejeição da tese de bem de família na ação de insolvência civil se deu por insuficiência probatória, não configurando decisão definitiva sobre a matéria, permitindo sua rediscussão nos embargos de terceiro.
6. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, dentre as quais não se inclui a caução prestada em contrato de locação comercial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a caução real em contrato de locação não se equipara à fiança, não se aplicando a exceção do inciso VII do art. 3o da Lei no 8.009/90.
8. O bem foi oferecido em caução pelos pais do embargante, em benefício de pessoa jurídica, não da entidade familiar, afastando a hipótese de exceção prevista no inciso V do art. 3o da Lei no 8.009/90.
9. O embargante, que reside no imóvel com seus pais e possui doença mental incapacitante, não pode ser penalizado por ato de terceiros, sendo inaplicável a teoria dos atos contraditórios em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 932, III; Lei no 8.009/90, art. 3o, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.046.734/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.025.486/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.002.381/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1375344, 0720680-61.2021.8.07.0000, rel. Des. Ângelo Passareli, j. 29.09.2021.
(lp)